Tribunal: TJDFT
Processo: 0710659-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710659-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIA MARCOS VIANA DE SIQUEIRA AGRAVADO: FERNANDO AUGUSTO MASCHIO DE SIQUEIRA, INFRACEA CONTROLE DO ESPACO AEREO, AEROPORTOS E CAPACITACAO LTDA - ME, INFRACEA SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LILIA MARCOS VIANA DE SIQUEIRA contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade proposta contra FERNANDO AUGUSTO MASCHIO DE SIQUEIRA e outros, indeferiu os pedidos de segredo de justiça e de tutela de urgência visando a exclusão do réu FERNANDO AUGUSTO dos quadros societários das sociedades empresárias INFRACEA CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO, AEROPORTOS E CAPACITAÇÃO LTDA – ME e INFRACEA SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA. Em suas razões recursais (ID 57013270), a autora alega, em singela síntese, quebra da affectio societatis por falta grave, isto é, por conduta prejudicial do sócio agravado às sociedades empresárias que são de titularidade equitativa de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes litigantes, consistente em criação de empresa concorrente, cooptação de empregados e revelação de segredos em benefício da concorrente, retiradas injustificadas de valores para uso pessoal em detrimento do pagamento dos salários e das demais obrigações das empresas, importunação e assédio sexual em face de funcionárias e de terceiros na condição de representante da empresa, imposição de culto religioso nas dependências das empresas, sob pena de punição laboral, alteração de senha administrativa para acesso gerencial exclusivo dos sistemas de rede da empresa, desligamento de funcionários sem consentimento da sócia agravante, assédio moral e desabono da autoridade da sócia agravante perante os funcionários. Ressalta, ainda, decisão do conselho deliberativo das sociedades empresárias, previsto no contrato social e formado pelos próprios sócios e seus filhos, que deliberou pelo afastamento do sócio agravado pelo prazo inicial de 30 (trinta) dias, o qual recusou se afastar da administração das empresas e passou a revidar com retaliações. Para fins de retirada liminar do sócio agravado, afirma residir a probabilidade do direito na argumentação acima, sob o amparo do princípio da preservação da empresa (atividade econômica, empregos, impostos e colaboradores), sem prejuízo de posterior apuração de haveres, nos termos do art. 599 do CPC e art. 1.031 do Código Civil. O periculum in mora resultaria do risco de dano grave e de difícil reparação pela má gestão, dilapidação do patrimônio social e entrega desleal de segredos a empresas concorrentes. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferido o segredo de justiça e determinado o afastamento do sócio agravado FERNANDO AUGUSTO MASCHIO DE SIQUEIRA das sociedades empresariais INFRACEA SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA e INFRACEA CONTROLE DO ESPACO AEREO, AEROPORTOS E CAPACITACAO LTDA/ME, com a nomeação da sócia agravante LILIA MARCOS VIANA DE SIQUEIRA como administradora provisória. Preparo recolhido (IDs 57013271 e 57013281). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Como relatado, insurge-se a agravante LILIA MARCOS VIANA DE SIQUEIRA contra decisão que, nos autos de ação de dissolução parcial de sociedade, indeferiu os pedidos de segredo de justiça e de tutela de urgência visando a exclusão liminar do réu FERNANDO AUGUSTO MASCHIO DE SIQUEIRA dos quadros societários das sociedades empresárias especificadas nos autos. Do segredo de justiça: O juízo de origem entendeu que o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais resguardadas pelo segredo de justiça elencadas no art. 189 do CPC, que assim dispõe: “Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. § 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. § 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação.” A autora insiste na necessidade do segredo de justiça para proteger as mulheres, seus familiares e amigos, contra situações de constrangimentos propiciadas pelos relatos, em tese, de assédio ou importunação sexual do agravado na condição de representante das empresas objeto de dissolução parcial no presente feito. Sabe-se que o segredo de justiça é uma exceção à regra da publicidade dos processos judiciais e é aplicado em situações específicas, visando proteger a intimidade das partes ou resguardar interesses públicos ou sociais. Da breve análise dos elementos que instruem o feito de origem, constata-se que os relatos de investidas de cunho libidinosos eventualmente praticadas pelo ora agravado contra as supostas vítimas, conquanto possam, em tese, configurar ilícitos penais contra a dignidade sexual, não consubstanciam, a princípio, exposição da intimidade das vítimas que as predisponham a circunstâncias de embaraço ou vergonha. Logo, não há prima facie reparo a ser feito no decisum no concernente à publicidade do processo. Da exclusão do réu agravado FERNANDO AUGUSTO MASCHIO DE SIQUEIRA das sociedades empresárias: Como hipótese de dissolução parcial das sociedades contratuais, o art. 1.030, caput, do Código Civil estabelece a exclusão judicial do sócio que incorrer em falta grave no cumprimento de suas obrigações: “Art. 1.030. Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente". O contrato social reveste tamanha relevância que sua dissolução parcial, por meio de exclusão judicial de sócio, não pode, como regra, prescindir do devido processo legal, em paridade de armas, impondo-se observância ao contraditório e ampla defesa. Assim, em uma análise perfunctória, revela-se acertada a decisão do d. Juízo a quo que, ao dispor sobre a natureza satisfativa da medida liminar postulada, assentou a impossibilidade de conceder, in limine e inaudita altera pars, a exclusão do sócio do quadro societário das sociedades empresárias especificadas nos autos. Eis, no que importa, o teor do decisum: “Uma sociedade nada mais é do que um contrato celebrado entre duas ou mais pessoas, que reúnem esforços num propósito comum. Para tanto, comprometem-se reciprocamente. Caso um dos contratantes (dos sócios) descumpra com aquilo que havia se comprometido, poderá ser expulso da sociedade. A tutela provisória tem por propósito acautelar ou antecipar alguns dos efeitos práticos decorrentes do provimento jurisdicional final pleiteado. O provimento jurisdicional declaratório, constitutivo ou condenatório não pode ser objeto de tutela provisória, mas apenas de sentença. A exclusão do sócio dos quadros sociais configura-se não como um efeito prático, mas como a própria providência jurisdicional constitutiva perseguida na demanda, não podendo ser determinada em sede de tutela provisória, mas apenas em sentença.” Para fins de dissolução parcial das sociedades, é certo que a comprovação das alegações veiculadas na petição inicial reclamam dilação probatória. O exame da extensão de toda a discussão fática e jurídica apresentado ao juízo de origem requer a apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. É dizer, a comprovação definitiva dos fatos alegados somente poderá ser aferida em apurado exame no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido. Por sua vez, embora não seja viável o pedido formulado para exclusão do sócio in limine litis, certo é que o julgador, dotado do poder geral de cautela (art. 297 do CPC), pode adotar medidas outras que, embora de menor extensão ao pleito, surtam efeitos práticos adequados para salvaguardar a pretensão da parte, desde que presentes, por lógica, os requisitos da tutela provisória. Na hipótese, em uma análise perfunctória própria do momento atual, considero existir indícios suficientes do alegado risco à continuidade das sociedades empresárias em razão dos atos danosos de elevada gravidade imputados ao sócio agravado. Com efeito, sobreleva nesse exame prefacial as cinco notificações de advertência, encaminhadas por órgãos competentes diversos às sociedades empresárias em foco, devido ao não pagamento das verbas salariais dos seus empregados, situação essa que, cotejada com os indícios de retiradas de valores substanciais pelo sócio agravado, mediante pressão exercida sobre o setor financeiro, em detrimento do adimplemento das obrigações da empresa, confere razoável plausibilidade à alegada gestão perniciosa que lhe é imputada, com risco de grave comprometimento das empresas (IDs 189784463, 189784466, 189784468, 189784470, 189784472, 189784478, 189785146, 189784494 e 189785148 do processo referência). Nesse panorama, é de relevante questionamento a monopolização pelo sócio agravado do acesso exclusivo, na qualidade de administrador, com bloqueio à sócia agravante também gestora, às funções da plataforma Microsoft utilizada na gestão geral das empresas (ID 189784461 do processo referência). Na medida em que o sócio agravado mantém o exclusivo acesso gerencial aos sistemas virtuais de administração das empresas, há afronta ao legítimo direito de acesso da sócia agravante e à isonomia entre os gestores. De fato, os contratos sociais das empresas de titularidade societária das partes litigantes atribuem os poderes de administração a ambos. Inclusive, no caso de discordância dos sócios, há previsão de tomada de decisão por meio de conselho deliberativo, formado pelos próprios sócios e pelos seus 3 (três) filhos comuns (IDs 189781937 e 189781939 do processo referência). Nesse aspecto, veja-se que o conselho deliberativo, em decisão tomada no dia 06/03/2024 pelos 3 (três) filhos comuns dos sócios, concluiu pelo afastamento temporário do sócio agravado quanto às funções administrativas das empresas, nos seguintes termos: “No cumprimento do Parágrafo Único da Cláusula Oitava da 10a Alteração do Contrato Social da empresa INFRACEA CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO E AEROPORTOS LTDA (CNPJ 17.469.843/0001-34), reuniram-se às 10h do dia 06 de março de 2024 (horário de Brasília), os Senhores Bruno Viana de Siqueira, João Lucas Viana de Siqueira e Felipe Viana de Siqueira, e decidiram: • Invalidar as ações de rescisão contratual de Carlos Magno Viana, por não terem o aval da Sócia Sra. Lília Marcos Viana de Siqueira devendo, portanto, serem desfeitas. • Que são irregulares os bloqueios de Carlos Magno Viana sobre o acesso aos sistemas da empresa, devendo, portanto, serem imediatamente reestabelecidos. • Que Fernando Siqueira se abstenha imediatamente de coagir e confrontar a Sócia Sra. Lília Marcos Viana de Siqueira, sobretudo diante dos colaboradores e clientes. • Que são irregulares as retiradas de valores do Sócio Fernando Augusto Maschio de Siqueira das contas das empresas INFRACEA de dezembro de 2023 a março de 2024, período em que se afastou das funções administrativas da empresa. • Que não deve haver retiradas de quaisquer valores à título de “lucros”, por qualquer dos sócios, em razão do cenário financeiro em que vive o Grupo Empresarial. • Em razão dos recentes confrontamentos e ações unilaterais não consentidas pela Sócia, este Conselho concorda e clama pelo afastamento de Fernando nas ações da empresa pelo prazo de 30 dias, a contar da assinatura da presente ata.” (ID 189784457 do processo referência). Do cotejo acima, vislumbro presentes, em juízo de cognição sumária, os elementos cumulativos que evidenciem razoável probabilidade recursal do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à parte agravante, suficientes para legitimar a excepcional medida de afastamento liminar do sócio agravado dos poderes de administração das empresas (por atos contrários aos interesses das pessoas jurídicas), sob pena de inviabilizar à sócia agravante, também igualmente administradora, agir para preservar os interesses das sociedades empresárias. Deveras, focado na função social da empresa, isto é, na importância socioeconômica que ela representa junto à sociedade, o princípio da preservação da empresa vai além dos interesses dos seus sócios, buscando proteger não apenas a produção de bens e serviços com finalidade lucrativa, mas também os seus colaboradores (empregados, fornecedores, credores) e aspectos diversos outros, que impõem a observância de práticas empresariais responsáveis. Logo, os atos contrários aos interesses das sociedades se apresentam, ao menos nesse primeiro momento, como elementos idôneos para justificar o excepcional afastamento liminar do sócio agravado dos poderes de administração das empresas, como medida de salvaguarda ao risco de agravamento do quadro econômico-financeiro das sociedades e de consequentes perdas econômicas à sócia agravante e aos terceiros colaboradores das empresas. Mutatis mutandis, corroborando a compreensão acima, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONDUTAS INCOMPATIVEIS COM O ENCARGO DE ADMINISTRADOR. AFASTAMENTO DETERMINADO NA ORIGEM. MEDIDA EXCEPCIONAL JUSTIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da regra insculpida no art. 1.030 do Código Civil, o sócio pode ser excluído judicialmente, mediante iniciativa dos demais sócios, em caso de falta grave no cumprimento de suas obrigações. O art. 1.011, do mesmo diploma legal, prescreve, por sua vez, que o administrador da sociedade deverá exercer suas funções com cuidado e diligência na mesma métrica do que espera em relação à administração de seus próprios negócios. 2. Na hipótese vertente, a parte autora atribui à ré a realização de retiradas em proveito próprio (dinheiro em espécie, pagamento de despesas pessoais e transferências bancárias à conta pessoal) no total de R$ 2.464.003,87 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil e três reais e oitenta e sete centavos); a ausência de declaração dos impostos da pessoa jurídica dos anos de 2017 e seguintes; assédio a funcionários e clientes; não distribuição dos lucros ao outro sócio. 3. Os elementos de prova juntados aos autos primários são, de fato, importantes e justificam a medida excepcional adotada pelo Juízo a quo, tendo em vista a existência de evidências acerca da prática de atos contrários aos interesses da empresa por parte da requerida. Por outro lado, a documentação juntada ao presente recurso não rechaça, de pronto, as conclusões exaradas na decisão agravada. 4. Assim, não se vislumbra razões para ensejar a reforma da decisão recorrida e deferir, neste momento, o retorno da agravante à sociedade empresária, motivo pelo qual deve-se aguardar o incremento da instrução do feito na origem, notadamente quanto ao cotejo das informações técnicas apresentadas por ambos os litigantes. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.” (Acórdão 1687092, 07429608920228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE SÓCIO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. DEMONSTRADOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. 1. Cabível o afastamento cautelar de sócio da administração da sociedade empresária quando demonstrado que a parte está obstaculizando o escorreito funcionamento da sociedade empresarial. No caso, a despeito das razões do agravante, sobreleva a inexistência, no momento, de elementos capazes de afastar a probabilidade do direito e o perigo da demora demonstrados na origem. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1346638, 07273349820208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SÓCIO. EXIGÊNCIA DE CONTAS. POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. IRREGULARIDADES. DEMONSTRAÇÃO POR DOCUMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. GARANTIA DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AFASTAMENTO DE SÓCIO. NECESSIDADE. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Havendo indícios de irregularidades na administração de sociedade empresarial, por suspeita de desvios financeiros milionários, praticadas por um dos sócios em conluio com terceiro que não mais integra o quadro social, mostra-se imperiosa a manutenção da tutela provisória de urgência concedida em primeiro grau, a fim de permitir melhor análise das provas, bem como o bom andamento dos trabalhos na pessoa jurídica.” (Acórdão 1270185, 07122107520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sem prejuízo de melhor reapreciação da medida após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento do mérito recursal, entendo, em sede de exame superficial, que se encontram delineados os requisitos cumulativos imprescindíveis para preconizar o afastamento liminar do sócio agravado dos poderes de administração das sociedades especificadas. Do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar o réu agravado, FERNANDO AUGUSTO MASCHIO DE SIQUEIRA, da administração das sociedades INFRACEA CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO, AEROPORTOS E CAPACITAÇÃO LTDA – ME e INFRACEA SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” para comunicação à Junta Comercial e demais providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 19 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator